Tribunal: TJMT
Processo: 1075011-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075011-61.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: KLAUDINEY RICHARD VILELA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em ação anulatória na qual o autor pretende desconstituir o ato de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, expedida em 2024, em razão de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), com pedido de restabelecimento da validade do documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) estabelecer se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pelo ato impugnado; (iii) determinar se a cassação de CNH definitiva, após sua emissão regular, pode ocorrer sem prévia instauração de processo administrativo específico com garantia do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é fixada pela natureza do ato impugnado e pelo órgão que o praticou, sendo estadual a jurisdição quando se discute ato administrativo de autarquia estadual, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por órgão federal.
4. O pedido não versa sobre a anulação da multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, mas sobre a validade do ato de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT, o que afasta a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição.
5. O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois expediu a CNH definitiva, registrou o impedimento no sistema RENACH e praticou o ato de cassação, sendo o responsável direto pelo ato administrativo impugnado.
6. A emissão da CNH definitiva após o cumprimento dos requisitos do art. 148 do CTB consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito e gerando legítima expectativa de estabilidade.
7. A cassação de CNH definitiva constitui penalidade administrativa sujeita ao art. 265 do CTB, que exige decisão fundamentada em processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sem distinção quanto ao momento da infração.
8. A hipótese prevista no art. 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 refere-se à não concessão da CNH ao término da PPD, não se aplicando à cassação de habilitação definitiva já expedida.
9. A ausência de notificação prévia e de instauração de processo administrativo específico viola os arts. 265 e 281, §2o, do CTB, bem como os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima.
10. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva quando ausente processo administrativo específico após sua emissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A competência para julgar ação que impugna ato de cassação de CNH praticado por autarquia estadual é da Justiça Estadual, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por órgão federal.2.O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por ato de cassação de CNH por ele praticado.3. A cassação de CNH definitiva com fundamento em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato praticado sem observância do art. 265 do CTB.4. A emissão da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao condutor, que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CTB, arts. 148, §§2o e 3o, 265 e 281, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o; Resolução CONTRAN no 789/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075011-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLAUDINEY RICHARD VILELA PEREIRA - CPF: 067.122.651-77 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026